Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE INFORMAÇÕES ACERCA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO EXECUTADO. FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE ESCUSA. ART. 404 DO CPC.

1. A prestação de informações acerca de contratos de locação de imóveis do executado, com a finalidade de subsidiar eventual e futura penhora sobre os rendimentos de aluguéis, não atribui à sociedade administradora dos imóveis responsabilidade patrimonial, tampouco se qualifica como desconsideração da personalidade jurídica.

3. Como a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de escusa previstas no art. 404 do CPC, deve a agravante cumprir a determinação judicial.
4. Ainda que não se trate a agravante de parte, a ela incumbe deveres civis de cooperação com a efetividade da prestação do serviço jurisdicional, limitando-se a ordem impugnada apenas a requisitar informações, sem que isso importasse constrição ou restrição a direitos pessoais da insurgente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.